Tribunal: TJDFT
Processo: 0751745-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751745-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO HILTON FERREIRA VELOSO, JAILSON ABRANTES VELOSO AUTORIDADE: 02a DELEGACIA DE POLICIA DF, TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Francisco Hilton Ferreira Veloso e Jailson Abrantes Veloso impetraram, em sede de plantão, habeas corpus contra ato do Delegado da Vigésima Primeira (21a) Delegacia de Polícia do Distrito Federal e do Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Proferi decisão em que deixei de apreciar o requerimento de medida liminar e determinei a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se com o fundamento de que o requerimento não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta os requerimentos seguintes: 1) retorno dos autos à delegacia; 2) a realização de interrogatório; 3) a realização de providências faltantes; 4) a conclusão da investigação. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não há urgência que justifique a apreciação da manifestação em sede de plantão judicial. A anexação no plantão ocorreu, provavelmente, por equívoco. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por não se tratar de medida urgente a ser apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar a petição em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista